Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700243-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: KENEDI LOPES LIMA, ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO, JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME em face de decisão desta relatoria que não conheceu do apelo interposto pela parte ora agravante em razão de sua intempestividade (ID 34394202). A agravante alega que, segundo informação veiculada no site do TJDFT, os prazos vencidos nos dias 4/2/2022 e 7/2/2022 foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema, sendo o recurso, portanto, tempestivo. É o relatório. Decido. Conforme exposto na decisão agravada, o prazo para interposição da apelação se encerrou em 4/2/2022 (sexta-feira), tendo sido o recurso interposto apenas em 8/2/2022 (terça-feira). No entanto, foi publicado no site do TJDFT1 que, em virtude de problemas técnicos, e conforme disposição expressa do art. 10, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução n. 185/CNJ e pelo art. 9o da Portaria Conjunta TJDFT n. 41/2015, os prazos vencidos em 4/2/2022 e 7/2/2022 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Reconsidero, pois, a decisão agravada. Publicada esta decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Atente-se a Secretaria para a mudança da classe do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator